Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717748-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MENHINICK MESSEDER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retifique-se a autuação, para que conste que o Agravante é patrocinado pela Defensoria Pública do DF, e não pela Curadoria Especial. Quanto ao pedido superveniente de efeito suspensivo ativo (ID 59494559), vejamos. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na origem, foi indeferida a impugnação a penhora, nos seguintes termos (ID 189343460 da origem): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada ao argumento de que os valores constritos em suas contas bancárias possuem natureza impenhorável, porquanto oriundos de proventos de aposentadoria e inferiores a 40 salários mínimos. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 13,64 no Banco do Brasil, R$ 2,11 no Itaú e R$ 131,82 no Nubank. O executado impugna a penhora havida, sob a alegação de que tais quantias se referem a proventos de aposentadoria, que são transferidos de uma conta bancária para outra e correspondem a valor inferior a 40 salários mínimos. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Da mesma forma, dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que tal impenhorabilidade aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Passa-se à apreciação de cada uma das constrições. Com relação aos bloqueios de R$ 13,64 no Banco do Brasil e R$ 2,11 no Itaú, constata-se que a excipiente não trouxe qualquer documentação de tais movimentações bancárias, razão pela qual não existem elementos aptos a autorizar a desconstituição. O impugnante aduz que percebe seu benefício de aposentadoria em uma instituição financeira e transfere para o Nubank, razão pela qual alega a impenhorabilidade da quantia de R$ 131,82. Contudo, nos extratos bancários da conta do Nubank (IDs 156692529, 156692530 e 156692531), nos meses de fevereiro a abril/2023, não constam depósitos nos exatos valores correspondentes aos benefícios previdenciários percebidos pelo executado, consoante os comprovantes do INSS nos IDs 187119728 e 187119729. Assim, não restou demonstrado que o montante penhorado revista-se da característica de impenhorabilidade. No que tange à alegação de impenhorabilidade de qualquer valor inferior a 40 salários mínimos, apesar de o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar de forma extensiva o art. 833, X, do CPC, entender que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, ressalvam-se os casos de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). No vertente caso, observa-se que, apesar de ter uma movimentação constante na conta corrente, mesmo assim a parte executada permanece em dívida com o exequente, o que evidencia, deveras, um abuso de direito ao se alegar a impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, mantendo-se em constante situação de inadimplência, embora tenha condições de, no mínimo, parcelar a sua dívida. Ante o exposto, rejeito o pedido de desbloqueio. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento da totalidade da quantia penhorada em favor do exequente. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste se houve a quitação integral do débito e, não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” Postula o efeito suspensivo ativo. De acordo com o disposto artigo 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifica-se que, em tese, não está demonstrado que a penhora teria incidido sobre verba proveniente de alguma transferência bancária oriunda da conta em que o agravante recebe seus proventos. Outrossim, não se verifica perigo de dano irreparável, pois o levantamento da quantia penhorada, pelo agravado/credor, está condicionada a ocorrência da preclusão da decisão agravada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Prossiga-se. Venham as contrarrazões no prazo legal. Atente-se, a Secretaria, para a reautuação determinada no primeiro parágrafo da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator